Tribunal: TJES
Processo: 0006344-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006344-62.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUTO POSTO ROTA MAR LTDA
APELADO: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006344-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO ROTA MAR LTDA

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
APELADO: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS DE SOUZA LEAO SUBTIL - ES11593-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível (fls. 664/690) interposto por
Auto Posto Rota Mar Ltda
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 632/662), que, em ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada, julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante. Via de consequência, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustentou: i) o desequilíbrio contratual e da contraposição aos argumentos acerca da possibilidade de cumprimento da cláusula de quantidade de aquisição de combustível; ii) a quebra da confiança e da lealdade pela prática de preços manifestamente superiores às demais distribuidoras, ausência de investimentos na marca apelada, e pelo descumprimento imediato, pela apelada, da MP n°83812018 e da deflagração da Operação Lídima; e iii) subsidiariamente, a resilição contratual.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 699/732, suscitando a preliminar de inovação recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006344-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO ROTA MAR LTDA

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
APELADO: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS DE SOUZA LEAO SUBTIL - ES11593-A

VOTO

Preliminar de Inovação Recursal

Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de inovação recursal, arguindo que a apelante sustenta, somente em sede de apelação, que o suposto desequilíbrio contratual decorreu da inflexibilidade da cláusula de cota mínima de produtos e, ainda, a onerosidade excessiva advinda de acontecimentos supervenientes e imprevisíveis.

Entretanto, entendo que as alegações da apelante em sede recursal se traduzem em tão somente desdobramentos dos argumentos já elucidados na inicial em relação aos fundamentos da sentença.

Sob tal argumento,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que, em ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada, julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante.

Em suas razões, a apelante sustentou: i) o desequilíbrio contratual e da contraposição aos argumentos acerca da possibilidade de cumprimento da cláusula de quantidade de aquisição de combustível; ii) a quebra da confiança e da lealdade pela prática de preços manifestamente superiores às demais distribuidoras, ausência de investimentos na marca Apelada, e pelo descumprimento imediato, pela Apelada, da MP n°83812018 e da deflagração da Operação Lídima; e iii) subsidiariamente, a resilição contratual.

Pois bem.

Da análise dos autos, é possível depreender que a relação jurídica entre as partes decorreu de contrato bilateral livremente firmado, em que a apelante anuiu expressamente com as cláusulas originalmente pactuadas, como se vê do Termo de Consentimento de Cessão de Direitos e Obrigações (fl. 45).

Isto posto, não verifico abusividade nas cláusulas de exclusividade e de galonagem mínima, pois as partes estão vinculadas por força contratual, em que nota-se a existência de obrigações recíprocas, tendo em vista que a avença firmada – entre Distribuidora de Combustíveis e Posto de Gasolina – possui natureza estritamente comercial, na qual não há vulnerabilidade, e, portanto, inaplicável as regras consumeristas, vigorando,
in casu
, o princípio
Pacta Sunt Servanda
.

No que concerne a arguição de que o contrato se revela onerosamente excessivo pelos preços muito superiores às demais distribuidoras, não se vê nos autos a comprovação da disparidade e variação dos preços de forma anormal aos valores médios de mercado.

Mesmo porque, o contrato pactuado não exige padronização pelos preços mercadológicos ou a comercialização em valores inferiores, mas tão somente que seja razoável em comparação aos preços comercializados no mercado (fls. 61/362).

Na realidade, o próprio gerente do posto apelante testemunhou em juízo que a distribuidora apelada forneceu o melhor preço, considerando a livre demanda de preço de mercado.

Dessa forma, não se verifica provas das abusividades e onerosidades alegadas.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

A cláusula de litragem mínima ou de galonagem mínima visa definir um volume mínimo a ser adquirido da distribuidora, de forma exclusiva, pelo posto de combustível a que estiver vinculado através de força contratual, não havendo qualquer abusividade na sua contratação, uma vez que, neste contratos, verifica-se a existência, havendo obrigações e benefícios auferidos por ambas as partes.
(TJES, Classe: Apelação, 047160007978, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 30/08/2018).

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, via de regra, mostra-se legítima a cláusula de exclusividade pactuada entre distribuidora e fornecedora de combustíveis, de maneira que só pode ser afastada em casos excepcionais, nos quais comprovado o agir doloso da primeira que impossibilite a execução do contrato pela segunda. Precedentes. 2. Hipótese concreta, entretanto, em que não se comprovou referido agir ilícito da distribuidora recorrida, limitando-se a fornecedora recorrente a justificá-lo pelo fato de que outros concorrentes seus adquirem, da primeira, combustíveis por valor menor àquele contratado pelas partes. 3. Variação de preços, entretanto, que, por si só, não se mostra ilícita, especialmente porque, para a composição destes, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como a natureza da bandeira do fornecedor (se própria ou branca), a quantidade de combustíveis adquirida e demais aspectos logísticos.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047179000287, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017).

Ocorre que a apelante, ao deixar de adquirir o produto álcool – desde 16/02/2016 até 29/11/2018 (fls. 390/411) –, sem qualquer comunicação, infringiu cláusula contratual, haja vista que o fato do álcool ser um produto menos lucrativo e vantajoso, comparado aos demais produtos, como o diesel, não é motivo suficiente para descumprimento contratual por onerosidade excessiva, uma vez que se trata de questão contratualmente fixada.

Quanto ao argumento da ruptura da confiança contratual pelo não cumprimento, pela apelada, da MP nº 838/2018, ratificada pela MP nº 847/2018, vê-se que a redução dos valores do óleo diesel é imposta às refinarias após o período de edição, mas não às distribuidoras, considerando que o estoque foi adquirido pelo valor sem o desconto. Outrossim, não há comprovação que outros revendedores da região realizaram preços aplicando imediatamente a redução, como argumentado pela apelante.

Acerca da Operação Lídima, importa salientar que se tratou de uma investigação geral nos postos de combustível que buscava adulterações, assim, não há provas de processos ou investigação específica a distribuidora apelada.

Feitas essas considerações, entendo não ser possível responsabilizar a apelada pelos fatos elucidados na peça de apelação, uma vez que é de se inferir, pela análise dos autos, que as questões debatidas, como a quantidade de álcool a ser adquirida, a exclusividade e os preços médios de mercado, possuem previsibilidade contratual e não há provas da onerosidade excessiva alegada.

Portanto, não tendo o apelante comprovação de suas razões, ônus que lhe pertencia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não há como acolher o pedido de resolução contratual por onerosidade excessiva.

No tocante ao pedido subsidiário de resilição, a recorrente sustenta que notificou extrajudicialmente a apelada acerca do interesse na rescisão contratual (fls. 48/49), requisitando informações dos encargos referentes à multa e eventuais perdas e danos. No entanto, a apelada teria recusado a fornecer o montante entendido de direito, sob a justificativa de desinteresse na resolução do contrato.

De se destacar, que a resilição unilateral ao qual se apega o recorrente, é o direito de um dos contratantes requerer a extinção do contrato, sendo necessário, em princípio, tão somente a manifestação de vontade da parte em rescindir com o avençado.

Esse instituto está previsto no art. 473 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos

Adverte Caio Mário da Silva Pereira ter a resilição unilateral caráter de exceção, pois “
um dos efeitos do princípio da obrigatoriedade do contrato é, precisamente, a alienação da liberdade dos contratantes, nenhum dos quais podendo romper o vínculo, em princípio, sem a anuência do outro
” (SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de direito civil, III, op. cit., p. 152).

Esta excepcionalidade do exercício do poder resilitório não se transige com a tutela superior da preservação de liberdade da pessoa perante os vínculos do contrato. De fato, a resilição unilateral é modelo inerente aos contratos sem prazo. Neles se vislumbra a faculdade de a parte exercer o poder liberatório, extinguindo o contrato.

Ocorre que o caso revela hipótese de contrato com prazo determinado em que, ainda, foram feitos investimentos consideráveis para execução do contrato, motivo pelo qual a distribuidora demonstrou o desinteresse em rescindir com o pactuado. Nessa senda, é de se concluir que não houve, por parte da apelada, qualquer incorreção ao instrumento contratual avençado a ponto de possibilitar a rescisão pretendida pelo autor.

É nesse sentido que já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça. Se não, vejamos:

Tendo uma das partes agido em flagrante comportamento contraditório, ao exigir, por um lado, investimentos necessários à prestação dos serviços, condizentes com a envergadura da empresa que a outra parte representaria, e, por outro, após apenas 11 (onze) meses, sem qualquer justificativa juridicamente relevante, a rescisão unilateral do contrato, configura-se abalada a boa-fé objetiva, a reclamar a proteção do dano causado injustamente. 3. Se, na análise do caso concreto, percebe-se a inexistência de qualquer conduta desabonadora de uma das partes, seja na conclusão ou na execução do contrato, somada à legítima impressão de que a avença perduraria por tempo razoável, a resilição unilateral imotivada deve ser considerada comportamento contraditório e antijurídico, que se agrava pela recusa na concessão de prazo razoável para a reestruturação econômica da contratada.
(REsp 1555202/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 16/03/2017).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em sua íntegra.

Em razão do improvimento, deve-se majorar os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, eis que suficientes para remunerar o patrono da apelada pelos serviços prestados, em especial pela natureza da matéria, sua complexidade, o bom zelo profissional, o local dos serviços e o tempo de duração da demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO BILATERAL LIVREMENTE FIRMADO. DISTRIBUIDORA E POSTO DE COMBUSTÍVEL. CLÁUSULAS COM FORÇA VINCULATIVA.
PACTA SUNT SERVANDA
. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO. INVESTIMENTOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: Entendo que as alegações da apelante em sede recursal se traduzem em tão somente desdobramentos dos argumentos já elucidados na inicial em relação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Da análise dos autos, é possível depreender que a relação jurídica entre as partes decorreu de contrato bilateral livremente firmado, em que a apelante anuiu expressamente com as cláusulas originalmente pactuadas. 3. Não verifico abusividade nas cláusulas de exclusividade e de galonagem mínima, pois as partes estão vinculadas por força contratual, em que nota-se a existência de obrigações recíprocas, tendo em vista que a avença firmada – entre Distribuidora de Combustíveis e Posto de Gasolina – possui natureza estritamente comercial, na qual não há vulnerabilidade, e, portanto, inaplicável as regras consumeristas, vigorando,
in casu
, o princípio
Pacta Sunt Servanda
. 4. Não se verifica provas das abusividades e onerosidades alegadas pela parte apelante. 5. Ocorre que a apelante, ao deixar de adquirir o produto álcool, sem qualquer comunicação, infringiu cláusula contratual, haja vista que o fato do álcool ser um produto menos lucrativo e vantajoso, comparado aos demais produtos, como o diesel, não é motivo suficiente para descumprimento contratual por onerosidade excessiva, uma vez que se trata de questão contratualmente fixada. Precedentes. 6. Feitas essas considerações, entendo não ser possível responsabilizar a apelada pelos fatos elucidados na peça de apelação, uma vez que é de se inferir, pela análise dos autos, que as questões debatidas, como a quantidade de álcool a ser adquirida, a exclusividade e os preços médios de mercado, possuem previsibilidade contratual e não há provas da onerosidade excessiva alegada. 7. No tocante ao pedido subsidiário de resilição contratual, é necessário ressaltar que o caso revela hipótese de contrato com prazo determinado em que, ainda, foram feitos investimentos consideráveis para execução do contrato, motivo pelo qual a distribuidora demonstrou o desinteresse em rescindir com o pactuado. Nessa senda, é de se concluir que não houve, por parte da apelada, qualquer incorreção ao instrumento contratual avençado a ponto de possibilitar a rescisão pretendida pela apelante. Precedente. 8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.